Tribunal: TJPA
Processo: 0012025-27.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012025-27.2018.8.14.0009

APELANTE: MOISES MIRANDA DA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art.33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do laudo toxicológico definitivo (ID Nº 7446353.), onde o exame registrou positivo para a substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”. De igual modo, a autoria, por intermédio dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, JOSÉ EDVALDO COUTO CÂMARA e ANTONIO LUCIVALDO SILVA MIRANDA que declararam unissonante que o ora apelante foi encontrado com 01 (um) tablete de erva prensada, totalizando 644 (seiscentos e quarenta e quarto) gramas de “maconha”.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006, COM A OPORTUNIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N° 9.099/1995
.
IMPOSSIBILIDADE
.

Com efeito, constata-se nos autos que foi encontrado com o Acusado/Apelante foi surpreendido, com a ação da Polícia que encontrou a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, restando suficiente para caracterizar o comércio, 01 (um) tablete de erva prensada, totalizando 644 (seiscentos e quarenta e quarto) gramas de “maconha. Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
MOISES MIRANDA DA ROSA,
já qualificado nos autos, inconformado com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória que no dia 17 de outubro de 2018 foram presos em flagrante delito os nacionais acima qualificados, acusados pelo crime de tráfico de drogas, de acordo com os fatos que se passa a expor: (...)”

Diante disso, MOISES MIRANDA DA ROSA E MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do art.33 e 35 Lei n° 11.343/06, ID Nº 7446350.

Denúncia recebida em 28.11.2018, ID 7446351.

Resposta à acusação dos acusados, ID 7446352.

Laudo toxicológico definitivo, ID 7446353.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID Nº 7446354.

Em Alegações Finais orais, a Representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados sanções do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, ID Nº 7446354.

Em sede de Alegações Finais, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição dos acusados, e especificamente, quanto a MOISES MIRANDA DA ROSA, em tese subsidiária, a desclassificação para o disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal.

Em 18/06/2019, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006, ID Nº 7446355.

MOISES MIRANDA DA ROSA, interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, pugnou pela absolvição, em razão da fragilidade do acervo probatória de que praticava a traficância e da sua conduta se enquadrar nos moldes do artigo 28, da Lei 11.343/2006, ID Nº 7446357.

Em contrarrazões o Representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória, ID Nº 7446357.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio Dos Santos Silva, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (id. 8692715).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que sua condenação se deu unicamente com base nos depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art.33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do laudo toxicológico definitivo (ID Nº 7446353.), onde o exame registrou positivo para a substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.

De igual modo, a autoria, por intermédio dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, JOSÉ EDVALDO COUTO CÂMARA e ANTONIO LUCIVALDO SILVA MIRANDA que declararam unissonante que o ora apelante foi encontrado com 01 (um) tablete de erva prensada, totalizando 644 (seiscentos e quarenta e quarto) gramas de “maconha”.

Passo a transcrever os depoimentos:

JOSÉ EDVALDO COUTO CÂMARA, declarou que:
“que receberam denuncia via 190, informando que havia dois

elementos transportando drogas; que eles usavam uma

motocicleta azul; que ao diligenciar, viram a moto com as

características descritas na denúncia; que deram ordem de

parada, mas os acusados não obedeceram; que perseguiram a

moto; que conseguiram intercepta-los; que prenderam os

acusados com a droga; que tentaram se desfazer da droga,

mas não conseguiram; que a droga estava em barra, dentro de

um saco plástico; que sabe que a família do acusado Moisés é

envolvida com tráfico de drogas; que lembra que era mais de

500 gramas de droga (...).”

ANTONIO LUCIVALDO SILVA MIRANDA, declarou que:
“(...) que receberem denúncia; que informaram que estava

ocorrendo transporte de droga; que foram verificar a

ocorrência; que deram ordem de parada para os acusados; que

não obedeceram; que perseguiram os acusados; que jogaram

uma sacola; que verificaram se tratar de maconha prensada

(...).
”

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006, COM A OPORTUNIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N° 9.099/1995.

No que se refere das alegações de que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse
.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, constata-se nos autos que foi encontrado com o Acusado/Apelante foi surpreendido, com a ação da Polícia que encontrou a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, restando suficiente para caracterizar o comércio, 01 (um) tablete de erva prensada, totalizando 644 (seiscentos e quarenta e quarto) gramas de “maconha.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

MOISES MIRANDA DA ROSA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022